Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (SEM CARÁTER TERMINATIVO) QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, COM PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Recurso inominado interposto pelo devedor contra decisão de parcial acolhimento dos embargos à execução (opostos nos próprios autos), a qual determinou o prosseguimento da demanda executiva, nos seguintes termos: (...) Do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos à Execução apresentados, apenas para decretar a nulidade parcial da cláusula 11a do contrato celebrado entre as partes e reconhecer como devida apenas multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor das veiculações vincendas. Publique-se e intimem-se. Registrada eletronicamente. Preclusa, retornem os autos ao contador, para novos cálculos, em conformidade com a presente decisão, portanto, com multa de 15% (quinze por cento) sobre as veiculações vincendas, e não de 50% (cinquenta por cento) como no cálculo inicial. Após, intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento ao feito, indicando bens da parte devedora que sejam passíveis de penhora ou requerendo o que entender de direito.

II. Conforme estabelecido no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (artigos 11 e 28).

III. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei 9.099/95, artigos 41 e 52 c/c CPC, art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que não extinguiu o procedimento executivo (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1324735, DJE: 9/4/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1356551, DJE: 30/7/2021), nem tem natureza terminativa.

IV. No mais, contra decisões proferidas nas execuções, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF). Logo, não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1361618, DJE: 18/8/2021; 3a TR, acórdão 1313919, DJE: 12/2/2021).

V. Recurso não conhecido. Custas e honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente (Lei 9.099/95, art. 55).